Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA. TRIBUTO. TRANSPORTE. MERCADORIA. SITUAÇÃO IRREGULAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Auto de Infração goza da presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos, posto que, até prova em contrário, é feito com estrita observação ao devido processo legal e às normas cabíveis à hipótese.
2. Agravo de instrumento desprovido.